Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020293-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK e RICARDO TOMCZYK
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK e RICARDO TOMCZYK contra decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade por eles opostas, “por depender de dilação probatória.”
Os agravantes relatam que o agravado Banco do Brasil S.A. ajuizou contra eles a Execução de Título Extrajudicial lastreada na cópia da Cédula de Crédito Bancário n. CCB 17/18400- 2 (20/00529-6), em que pretende exigir a satisfação de obrigação de pagar quantia certa da qual supostamente é credor; informam que ofereceram Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de extinguir a Ação Executiva, ao fundamento que a obrigação executada é incerta, uma vez que ausente parte integrante e inseparável da Cédula executada (a cópia da cártula instruída nos autos está incompleta) e ausência de apresentação da via original da Cédula executada impõe a extinção da ação.
Afirmam que os temas deduzidos na Exceção de Pré-Executividade prescindem de dilação probatória, pois são exclusivamente de direito e comprovados de plano (os fatos são, inclusive, incontroversos), mas o MM. Juiz em decisão genérica e dissociada dos argumentos expostos nos autos, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade; comentam que a decisão carece de fundamentação; aduzem que as matérias arguidas (nulidade da execução em razão de título incompleto ou por ausência de apresentação da via original da cártula) são passíveis de serem analisadas via exceção de pré-executividade, desde que comprovadas de plano (não demandem dilação probatória), como no caso posto.
Alegam que o perigo de dano consiste na eventual expropriação da garantia hipotecária, ainda que em favor de quem não se comprovou ser o credor e também há nos autos pedido do agravado de bloqueio dos ativos financeiros dos agravantes via Bacen-Jud; assevera que não há risco de irreversibilidade da decisão, porquanto, acaso ao final este e. Tribunal entenda por manter a decisão agravada, o que se admite apenas a título da eventualidade, bastará ao agravado dar prosseguimento à ação satisfativa, já garantida por hipoteca; requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento da preliminar arguida, para invalidar a decisão agravada por ausência de fundamentação; ou, subsidiariamente, reformar a decisão agravada para que a Exceção de Pré-Executividade seja conhecida e, conseguinte, apreciada (id 59253480).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, a decisão agravada está fundamentada na necessidade de dilação probatória, em razão da ausência de provas apresentadas de plano, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade, devendo a questão ser apreciada em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução. Com efeito, não há falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação.
Sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”
Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Como já registrado, um dos requisitos não está presente, já que a matéria controvertida exige dilação probatória.
Nesse sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)” (AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Em resumo, os agravantes alegam a ausência de parte integrante e inseparável da Cédula executada (a cópia da cártula instruída nos autos está incompleta) e ausência de apresentação da via original da Cédula executada, que impõe a extinção da ação. Todavia, tal situação não ficou devidamente demonstrada, necessitando de dilação probatória, até porque, o Magistrado, em razão do disposto nos artigos 9o e 10o do CPC, que veda a decisão surpresa, em caso de apresentação de cópia do título pelo exequente, determinará sua intimação para emendar a inicial.
Assim, incialmente, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, como registrado pelo Magistrado, a questão deve ser apreciada em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. Aliás, o perigo de dano ora aventado, poderá ser analisado quando da oposição de embargos à execução, diante do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora